Tribunal: TCU
Processo: 008.994/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Tomada de Contas para cobrança de valores referentes aos PAD 35011.000235/2016-22.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor do Sr. Genésio Almeida Vinente, em razão da concessão irregular de benefício assistencial sem os critérios estabelecidos na Lei 8.742/1993 (LOAS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Genésio Almeida Vinente, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Genésio Almeida Vinente, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/8/2010 510,00 5/8/2010 510,00 9/9/2010 510,00 9/11/2010 1.020,00 6/12/2010 510,00 7/1/2011 510,00 4/2/2011 540,00 4/3/2011 540,00 6/4/2011 545,00 5/5/2011 545,00 6/6/2011 545,00 6/7/2011 545,00 4/8/2011 545,00 9/9/2011 545,00 6/10/2011 545,00 7/11/2011 545,00 6/12/2011 545,00 5/1/2012 545,00 6/2/2012 622,00 6/3/2012 622,00 5/4/2012 622,00 7/5/2012 622,00 6/6/2012 622,00 6/7/2012 622,00 6/8/2012 622,00 10/9/2012 622,00 8/10/2012 622,00 7/11/2012 622,00 7/12/2012 622,00 7/1/2013 622,00 7/2/2013 678,00 7/3/2013 678,00 5/4/2013 678,00 7/5/2013 678,00 7/6/2013 678,00 8/7/2013 678,00 8/8/2013 678,00 9/9/2013 678,00 7/10/2013 678,00 7/11/2013 678,00 9/12/2013 678,00 7/1/2014 678,00 7/2/2014 724,00 12/3/2014 724,00 7/4/2014 724,00 7/5/2014 724,00 6/6/2014 724,00 7/7/2014 724,00 7/8/2014 724,00 8/9/2014 724,00 6/10/2014 724,00 6/11/2014 724,00 4/12/2014 724,00 7/1/2015 724,00 6/2/2015 788,00 6/3/2015 788,00 7/4/2015 788,00 7/5/2015 788,00 8/6/2015 788,00 7/7/2015 788,00 6/8/2015 788,00 4/9/2015 788,00 6/10/2015 788,00 6/11/2015 788,00 4/12/2015 788,00 7/1/2016 788,00 4/2/2016 880,00 4/3/2016 880,00 6/4/2016 880,00 5/5/2016 880,00 6/6/2016 880,00 9.3. aplicar ao Sr. Genésio Almeida Vinente a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.6. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amazonas/AM, para as providências que entender cabíveis, bem assim ao INSS, para conhecimento.